Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703681-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HBG ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI EDITADA ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Precedente do STJ. 2. De acordo com o art. 65, inc. II, d, e § 5o, da Lei 8.666/93, a alteração, criação ou extinção de tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, que repercuta nos preços contratados, implica a revisão destes para mais ou para menos, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. O poder de autotutela administrativa não pode ser utilizado para alterar o contrato administrativo, por superveniência de ato, quando se basear em lei editada antes da celebração da avença. 4. A alteração da carga tributária somente caracteriza desequilíbrio econômico-financeiro do pacto quando há nexo de causalidade entre o encargo criado e os serviços prestados. 5. Descabido considerar que a alteração tributária que lastreia o pedido inicial ultrapassa a mera alteração de alíquota, porquanto a causa de pedir ventilada na exordial diz respeito à possibilidade de revisão de contrato ajustado à luz da Lei de Licitações, com o escopo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre os contratantes. 6. Correção monetária somente recompõe o valor monetário da dívida. Logo, deve ser computada desde o desembolso e observar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) porque é o índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda. 7. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54, 66, 67, todos da Lei 8.666/93, e 206 do Código Civil, ao argumento de que houve reconhecimento de marco inicial equivocado para a contagem do prazo prescricional. Sustenta que o dies a quo deveria ser alterado para a data de cada pagamento realizado, pois a Caesb sabia ou deveria saber das irregularidades constatadas. Expõe a necessidade de observância ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, postulando não haver confusão entre o ônus probatório no âmbito administrativo e no processo judicial, sendo obrigação do autor da ação de cobrança comprovar a existência da dívida, e não do réu comprovar a sua inexistência; d) artigo 406 do Código Civil, afirmando que a fixação da taxa de juros moratórios, no caso em tela, deve ser com base na taxa SELIC pura, e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se sobre os honorários sucumbenciais, ao argumento de que a importância da causa deve ser considerada para determinar a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para a recorrida e em 10% sobre o valor do proveito econômico para a recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, OAB/DF 13.802. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 406 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que s publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, OAB/DF 13.802. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028